Tribunal: TCU
Processo: 007.969/2003-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 56-57) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 58); e Considerando as inexatidões materiais constantes do Acórdão 801/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, ACORDAM em apostilar o item 9.2 do Acórdão 801/2023-TCU-Plenário nos seguintes termos: Onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas de Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e José Ferreira de Lima;" Leia-se: "9.2. julgar irregulares as contas de Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e José Ferreira de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, e 16, inc. III, alínea 'c', 19, parágrafo único, e 23, inc. III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 6o, do RI/TCU;" 1. Processo TC- Processo 007.969/2003-0 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 012.147/2006-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Araujo da Silva (XXX.496.981-XX); Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (XXX.162.587-XX); Domirio de Avila Camargo (XXX.773.860-XX); José Ferreira de Lima; Luzia Rocha da Silva (XXX.420.446-XX); Maria Goretti de Araujo (XXX.695.661-XX); Marina da Silva Steinbruch (XXX.954.128-XX); Wilson Ângelo da Silva (XXX.628.451-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.